Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-29.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesões na perna direita da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT pela empregadora – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e remessa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesões na perna direita da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT pela empregadora – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e remessa obrigatória – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido -- Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ – Precedentes -- Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".